Tribunal: TJMT
Processo: 0004918-70.2014.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004918-70.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), GABRIEL CORDEIRO PEREIRA - CPF: 049.046.471-81 (APELADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (ADVOGADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO - CPF: 406.020.951-15 (ADVOGADO), RITA AURORA PEREIRA - CPF: 024.564.411-33 (APELADO), BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), TRANSOESTE LOGÍSTICA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

–

AÇÃO SUMÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES EM ACIDENTE DE VEÍCULO –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – TRANSPORTE DE CORTESIA (CARONA) – FILHO DO CONDUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL INDIRETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO OU CULPA GRAVE DO MOTORISTA –

DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL –
RECURSO PROVIDO.

No transporte desinteressado de passageiro, o motorista responde pelos danos causados em função de culpa grave ou dolo. Inteligência do Verbete 154 do Superior Tribunal de Justiça.

Não tendo o autor obtido êxito em demonstrar o dolo ou culpa grave do motorista empregado da ré na causa do acidente, não há falar em pagamento de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004918-70.2014.8.11.0003

APELANTE:

TRANSPORTES PANORAMA LTDA

APELADO:

GABRIEL CORDEIRO PEREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
TRANSPORTES PANORAMA LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis -MT,
Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação Sumária de Indenização Por Danos Morais Estéticos e Lucros Cessantes em Acidente de Veículo n. 0004918-70.2014.8.11.0003, ajuizada por
GABRIEL CORDEIRO PEREIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), além do pagamento de indenização por danos estéticos ao autor, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ambas as indenizações atualizadas com juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do acidente e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que o acidente de trânsito ocorreu quando o menor estava viajando com seu pai, que era motorista de caminhão e funcionário da empresa recorrente, sendo que seu genitor foi a óbito em razão do sinistro.

Entretanto, defende que o acidente foi ocasionado por culpa do genitor do autor, pois ele que estava conduzindo o veículo.

Esclarece que embora o magistrado
a quo
entenda que a empresa apelante deve ser responsabilizada pelo ato, porque não fiscalizou o veículo, uma vez que permitiu que o empregado levasse o menor em sua companhia durante o desempenho do seu labor, sustenta que segundo as normais gerais da ANTT e entendimento sumular do STJ n. 145, é expressamente proibido levar familiar nas viagens de trabalho.

Ressalta, inclusive, que é dado ciência aos funcionários a respeito da respectiva proibição, seja na sua admissão ou nas reuniões, que inclusive está prevista em regimento interno.

Ante o exposto, pugna pelo provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial ou que as indenizações sejam reduzidas em 90%, haja vista a culpa concorrente do pai, além a redução dos honorários para o percentual mínimo e o rateamento das custas processuais (id. 151194466).

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não houve violação ao vínculo contratual do pai do apelado e não houve culpa exclusiva do mesmo, de modo que roga pela manutenção da sentença (id. 151194474).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, deixa de manifestar, haja vista o autor ter completado a maioridade civil (id. 160019169).

O preparo foi recolhido (Id. 151194467).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
GABRIEL CORDEIRO PEREIRA
ajuizou a ação sumária de indenização por danos morais, estéticos e lucros cessantes em acidente de veículo em desfavor de
CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
e
TRANSPORTES PANORAMA LTDA
, ora apelante, em razão de um acidente de trânsito.

Na época dos fatos (20/07/2012), o autor contava com 13 anos de idade (DN: 03/03/1999) e acompanhava seu pai, que era motorista de caminhão da requerida Transportes Panorama LTDA.

Em razão do sinistro, seu genitor veio a óbito e o menor sofreu queimaduras de 2º grau em ambos os braços e face.

Consta dos autos que o acidente ocorreu às 15h00min do dia 20/07/2012, quando o caminhão conduzido por seu genitor do tipo trator, placa BVVQ1457, bateu no veículo Snania/G 420 A, placa NPF0379, de propriedade da primeira demandada. Não há relatos da dinâmica do acidente.

Foi reconhecida a ilegitimidade passiva da requerida ITAU LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL, que foi excluída dos autos.

Após regular processamento do feito, o magistrado singular, por entender que restou violado a obrigação de fiscalização da empresa demandada, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), além do pagamento de indenização por danos estéticos ao autor, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), acrescidos de juros e correção monetária, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Analisando detidamente a narrativa fática dos litigantes, bem como do acervo documental, tem-se, na verdade, que restou incontroverso que, na hipótese, houve transporte gratuito, por cortesia, posto que o filho do autor estava viajando de carona no caminhão em questão.

É de se esclarecer, também, que a responsabilidade incidente na hipótese dos autos é subjetiva, nos termos da Súmula nº. 145 do STJ,
in verbis
:

"
No
transporte desinteressado, de simples cortesia
,

o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave
.”

Em que pese o entendimento externado pelo magistrado sentenciante, não há nos autos lastro probatório mínimo de que o motorista do caminhão foi o responsável pela ocorrência do sinistro, muito menos de que este tenha agido com dolo ou culpa grave na condução do veículo.

Aliás, sequer há na inicial a dinâmica como ocorreu o acidente, razão pela qual não há como atribuir culpa ao transportador, somente porque ele era o empregado do genitor autor.

Além disso, a mera falha da obrigação fiscalizatória, por si só, não pode servir de arrimo à indenização postulada, até porque o verbete sumular acima mencionado nada diz a respeito, limitando-se à comprovação do dolo ou culpa grave do transportador, que não é o caso em tela.

Em outros termos, temos que em casos tais a responsabilidade do transportador não é objetiva e sim subjetiva, a depender, portanto, de efetiva comprovação do dolo ou culpa grave pela parte interessada.

Conclui-se, pois, que o autor não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhes é imposto pelo art. 373, I, do CPC/2015.

Assim, afastada a ilicitude da conduta do motorista do caminhão, não há que se falar em dano indenizável.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - LESÕES GRAVES SOFRIDAS POR PASSAGEIRO
- TRANSPORTE GRATUITO (CARONA) - SÚMULA Nº 145 DO STJ - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA GRAVE
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA. - Nos termos do art. 370 do CPC/2015, ao juiz compete verificar a necessidade da produção de provas e determinar sua realização, indeferindo as que entender inúteis ou protelatórias - Segundo posicionamento consolidado pelo STJ, "o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado." - A nulidade arguida pelo apelante, fundada na ausência de fixação dos pontos controvertidos (art. 357 do CPC/2015), esbarra no princípio do "pas de nullité sans grief", segundo o qual não se decreta nulidade sem prejuízo demostrado - Para a configuração do dever de indenizar, seja em relação aos danos contratuais, seja no tocante aos extracontratuais, devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade -
A Súmula nº 145 do STJ é bem clara no sentido de que, "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave" - Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, não havendo nos autos prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora na peça exordial, há de se manter a sentença que, acertadamente, julgou improcedentes os pedidos iniciais
.”
(TJ-MG - AC: 10015140054048001 Além Paraíba, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Responsabilidade civil.
Transporte de cortesia ou "carona". Necessidade de comprovação de dolo ou culpa grave. Aplicação da Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prova da negligência na manutenção do caminhão pela ré. Tampouco comprovada culpa grave do condutor
. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que incumbia à autora. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(TJ-SP - AC: 10035567520178260073 SP 1003556-75.2017.8.26.0073, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 25/05/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE DE CORTESIA. FALECIMENTO DO CARONA. CULPA GRAVE OU DOLO DO MOSTORISTA INDEMONSTRADOS. ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL. 1.
Cuidando-se de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito e que vitimou passageiro que aceitou carona de cortesia, o dever de indenizar passa pelo exame da existência da culpa grave ou dolo do condutor. Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Caso em que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. Ausência de prova no sentido de que a ré estivesse dirigindo de forma imprudente ou negligente a agravar o risco na condução do veículo sinistrado. 3. Sentença de improcedência confirmada. 4. Má-fé processual do autor não caracterizada. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70077619294 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - LESÕES GRAVES SOFRIDAS POR PASSAGEIRO -
TRANSPORTE GRATUITO (CARONA)
- RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DE PROVA DE DOLO OU CULPA GRAVE - SÚMULA Nº 145 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. -
A Súmula nº. 145 do STJ é bem clara no sentido de que, "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave"
- No ônus que lhe competia, art. 373, I do CPC/15, era incumbência do autor a prova da culpa grave ou dolo do condutor do veículo envolvido no acidente, o que não logrou demonstrar.”
(TJ-MG - AC: 10702120124574001 Uberlândia, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 16/05/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2017)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – CARONA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DA CULPA DAS RÉS PELA OCORRÊNCIA DO SINISTRO – CONJUNTO PROBATÓRIO REALMENTE DEFICITÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO DA REAL DINÂMICA DO ACIDENTE – SÚMULA 145 DO STJ - DOLO OU CULPA GRAVE DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.
2. Nos termos da Súmula nº 145 do STJ, "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave.
”
(N.U 1000737-62.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CARONA DE CORTESIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA DO AGENTE CAUSADOR DO EVENTO – CULPA DO RÉU – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo. Na ausência de qualquer um destes requisitos inexiste o dever de indenizar.

O ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 333, inciso I, do CPC).

“No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. (Súmula. 145 STJ)”.
”
(N.U 0012144-63.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CARONA
- SÚMULA 145 DO STJ - DOLO OU
CULPA GRAVE DO MOTORISTA NÃO COMPROVADA
– IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula nº 145 do STJ, "no transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave
." Assim, conforme dispões o art. 373, I e II, do CPC, cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, os fatos impeditivos, restritivos ou modificativos. Diante da ausência de prova contundente de que o acidente ocorreu por dolo ou culpa grave do motorista réu, não há como acolher o pedido de indenização formulado pela parte autora.”
(TJ-MT 10015191120178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e por consequência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC, devendo a exigibilidade da verba manter-se suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023